Tribunal: TJMT
Processo: 1016490-34.2022.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016490-34.2022.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[KAIO PITSILOS - CPF: 075.916.359-64 (ADVOGADO), SERGIO EVARISTO VARNIER - CPF: 391.302.319-49 (AUTOR), DOMINGOS JOSE PERFETTO JUNIOR - CPF: 037.214.469-17 (ADVOGADO), JOAO PEREIRA MATOS - CPF: 425.717.581-87 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESPÓLIO DE SERGIO EVARISTO VARNIER (AUTOR), SILVANA MARIA VIZZOTO VARNIER - CPF: 448.082.910-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ELCIO DIONIZIO DA COSTA - CPF: 422.576.891-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

AÇÃO RESCISÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUES – AJUIZAMENTO QUANDO JÁ TRANSCORRIDOS MAIS DE DOIS ANOS DA EMISSÃO – PRESCRIÇÃO – ARTIGOS 61 DA LEI DO CHEQUE E 373, I, E 374, III, DO CPC – AFRONTA NÃO CARACTERIZADA - ACÓRDÃO RESCINDENDO EM PERFEITA SINTONIA COM OS RECURSOS REPRESENTATIVOS DE CONTROVÉRSIA (RESP 1.094.571-SP E 1.101.412-SP) - ARTIGO 966, §6º, DO CPC - VIOLAÇÃO LITERAL A DISPOSITIVO DE LEI – HIPÓTESE NÃO CONFIGURADA – SUCEDÂNEO RECURSAL – USO INDEVIDO –
LIDE IMPROCEDENTE
.

“
A violação literal de lei, como fundamento da ação rescisória, pressupõe que o órgão julgador delibere sobre a questão posta, conferindo indevida aplicação a determinado dispositivo legal ou deixando de aplicar preceito legal que, supostamente, segundo a compreensão do autor da rescisória, melhor resolva a matéria. Em uma ou outra situação, é indispensável que a questão aduzida na ação rescisória tenha sido objeto de deliberação na ação rescindenda, o que não se confunde com exigência de prequestionamento do dispositivo legal apontado.
” (STJ, Resp. 1.749.812, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 17-9-2019).

Hipótese em que o
decisum
rescindendo está em total sintonia com os dois Recursos Representativos de Controvérsia (RESPs 1.094.571-SP e 1.101.412-SP).

R E L A T Ó R I O

Ação Rescisória c/c pedido de tutela antecipada consistente na suspensão do Cumprimento de Sentença (autos n. 18837-96.2016.8.11.0055. 139421/2016) em trâmite no Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra.

O autor sustenta que o
decisum
rescindendo fere o art. 61 da Lei do Cheque e os arts. 373, inciso I, e 374, inciso III, do CPC, ao aplicar equivocadamente o entendimento firmado pelo STJ no repetitivo Resp 1094571-SP no tocante ao ônus da prova, sobretudo após o transcurso
in albis
do prazo para impugnação dos Embargos Monitórios.

Aduz que a Ação Monitória proposta pelo ora réu foi instruída com cheques emitidos há mais de dois anos da prescrição da pretensão executória e da Ação de Reparação por Enriquecimento Ilícito, portanto depois de perderem sua natureza cambiária, especialmente no que tange à exigibilidade e liquidez, conforme previsto no art. 61 da Lei n. 7.357/1985.

Reporta-se ao art. 966, §6º, do CPC, e ao REsp 1094571-SP, que afastou expressamente sua incidência em relação aos cheques objeto de Ação de Locupletamento Ilícito já prescrita, bem como seu caráter cambiário, tanto assim que tratou de cheque com essa especificidade (cambiária) e presunções “
menos de dois anos entre a emissão e a propositura da ação monitória
”.

Nesse ponto argui violação à literalidade do art. 61 da referida Lei, pois desde a propositura da Ação Monitória já estava prescrita a Ação de Locupletamento Ilícito e afastada a natureza cambiária, principalmente daqueles títulos descritos no art. 13 da Lei do Cheque.

Acrescenta que, desse modo, a discussão tinha de se limitar ao vínculo causal, e incumbia ao credor o
onus probandi
do suposto negócio subjacente, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, sendo vedado impor ao devedor a responsabilidade de produzir prova negativa.

Diz que houve ofensa literal ao art. 374, I, do CPC, visto que a prescrição da Ação de Reparação por Enriquecimento Ilícito atribui a carga probatória ao autor da Ação Monitória e considera que o cheque serve apenas como início de prova.

Acrescenta que o mesmo ocorre com o art. 374, II, do CPC, porque os Embargos Monitórios não foram tempestivamente impugnados, portanto presumem-se incontroversos os fatos neles narrados.

Esclarece que o ora réu ingressou com Ação Monitória instruída com três cheques emitidos em 6-12-2011, os quais totalizam R$625.000,00.

Destaca que, citado (o ora autor), apresentou Embargos Monitórios sob a argumentação de carência de ação por ausência de menção à
causa debendi,
e, no mérito, a inexistência de débito e de negócio celebrado com o autor da Ação Monitória, inexigibilidade dos títulos,
prescrição
da Ação de Enriquecimento Ilícito e perda do aspecto cambiário; em caso de procedência, pleiteou a contagem dos juros após a citação.

Assinala que, decorrido o prazo para impugnação, informou que os valores constantes nos cheques não têm correlação com aquele objeto do pedido, e que eles (cheques) estão relacionados a negociação isolada entre o
de cujus
(Sérgio) e o réu (João).

Ressalta que, porém, não foi produzida nenhuma prova desse suposto negócio, com isso os Embargos Monitórios foram julgados improcedentes sob o fundamento de que era dever do embargante comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do embargado (ora réu). Para tanto, foi mencionado o repetitivo Resp. 1094571-SP.

Consigna que, interposta a Apelação Cível, o acórdão rescindendo confirmou a sentença partindo da mesma premissa de que era do embargante (aqui autor) o ônus da prova, também com base no Recurso representativo da controvérsia equivocadamente aplicado pela sentença e pelo aresto, além de ter sido rechaçada a intempestividade da impugnação aos Embargos Monitórios diante da “
revelia reversa
”. Aduz que foi negado seguimento ao Recurso Especial e não provido o ARESP.

Discorre sobre o cabimento da Ação Rescisória por violação literal a norma jurídica, e também sobre a suposta afronta aos respectivos dispositivos indicados, até mesmo a demonstração do
distinguishing
e sua inaplicabilidade nas hipóteses de cheques quando prescrita a Ação de Locupletamento Ilícito e com perda do caráter cambiário.

Anexa jurisprudência que confirmaria sua tese.

Pede a antecipação da tutela sob a arguição de que o prosseguimento do Cumprimento de Sentença n. 18837-96.2016.8.11.1155, como determinado no acórdão rescindendo, lhe trará sérios e irreparáveis prejuízos, já que sofrerá constrição judicial no seu patrimônio, e inclusive oferece caução.

Ressalta a existência de prova inequívoca da violação e, por consequência, a probabilidade do direito reclamado e o evidente perigo de dano (ID. 139798660).

A
tutela provisória
de urgência foi
deferida
para suspender o Cumprimento de Sentença (ID. 144377682).

Na contestação, o réu suscita em preliminar
falta de interesse de agir
,
perda do objeto e inépcia da inicial
, porquanto a matéria em questão foi amplamente discutida, e, ainda, que em nenhum momento foi alegada a aplicação equivocada do paradigma (RESP 10944571-SP), e nem mesmo demonstrado exatamente onde isso teria ocorrido. Registra que tampouco se cuida de interpretação teratológica que justificasse a rescisão do
decisum
.

Busca a revogação da tutela cautelar com a manutenção do cumprimento de sentença.

No mérito, registra o inconformismo do autor com as decisões proferidas no curso da lide (ID. 148947685).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça se absteve de manifestar por ausência de interesse público ou social a legitimar sua intervenção (ID. 149697689).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

As preliminares estão amparadas em fundamentos que se confundem com o mérito, de modo que a análise será em conjunto.

Em relação ao mérito, infere-se que o réu propôs em
13-10-2016
Ação Monitória contra o ora autor, a qual instruiu com cheques prescritos em montante atualizado de R$1.004.065,60,
emitidos em 6-12-2011, para desconto em 28-2 e 30-3 de 2012
.

O autor argumenta que o acórdão rescindendo violou o art. 61 da Lei do Cheque e os artigos 373, inciso I, e 374, inciso III, do CPC, ao aplicar equivocadamente o repetitivo
REsp 1094571-SP
, já que a hipótese seria de Ação Monitória instruída por cheques emitidos há mais de dois anos da prescrição da pretensão executória e da Ação de Reparação por Enriquecimento Ilícito, portanto depois de terem perdido a natureza cambiária, sendo então necessária a prova da
causa debendi
.

A tese firmada em respectivo repetitivo tem o seguinte teor:

Em ação monitória fundada em cheque prescrito, ajuizada em face do emitente, é dispensável menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula”.

No acórdão que deu origem ao mencionado Recurso repetitivo, o relator, ministro Luis Felipe Salomão, assim consignou:

A par disso, resta ser apreciado se, de fato, a ação monitória ajuizada em face do emitente, tendo por “prova escrita” cheque prescrito, sem descrição na exordial do negócio jurídico subjacente (relação fundamental), tem, por si só, o condão de inviabilizar a ampla defesa do sacador da cártula.

A autorizada doutrina, em lição que guarda estrita sintonia com a lei processual, propugna que, no procedimento monitório, tendo em vista o seu propósito de propiciar a celeridade na formação do título executivo judicial, a expedição do mandado de pagamento ou de entrega da coisa é feita em cognição sumária, havendo inversão da iniciativa do contraditório, cabendo ao demandado a faculdade de opor embargos suscitando toda a matéria de defesa, visto que recai sobre ele o ônus probatório.

[...]

Com efeito, de acordo com a jurisprudência consolidada no âmbito o STJ, o autor da ação monitória não precisa na exordial, mencionar ou comprovar a relação causal que deu origem à emissão do cheque prescrito, todavia nada impede o requerido, em embargos à monitória, discuta a causa debendi, cabendo-lhe a iniciativa do contraditório e o ônus da prova – mediante apresentação de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

Ademais, a questão acerca do aventado prejuízo à ampla defesa, por decorrência da tutela diferenciada introduzida pela ação monitória, já foi dirimida em precedente deste Colegiado, relatado pela Ministra Nancy Andrighi, relativo ao REsp 222.937/SP, assim ementado:

[...]

No que tange à tese suscitada pelo amicus curiae Instituto Brasileiro de Direito Processual – IBDP, de que, à luz do disposto no artigo 61 da Lei do Cheque, “no prazo subsequente, de dois anos contados da prescrição da força executiva, o cheque mantêm-se com atributos cambiários (notadamente a característica da abstração)”, prescindido para a sua cobrança em juízo, independentemente do rito do processo de conhecimento utilizado, da descrição da origem da dívida, embora relevante, é inviável sua apreciação, tendo em vista que não foi debatida pelas instâncias ordinárias, tampouco suscitada pelo recorrente.

[...]

No caso, o acórdão recorrido manteve o decidido na sentença, que julgou inepta a inicial da ação monitória ajuizada pela beneficiária do cheque em face do emitente, de modo que dou parcial provimento ao recurso especial para anular as decisões de primeira e segunda instância para que o feito tenha regular prosseguimento, dando por superado o entendimento, perfilhado pelas instâncias ordinárias, de que a inicial é inepta, por não conter menção ao negócio jurídico subjacente.

No tocante ao outro argumento do autor – prazo para ajuizamento da Ação Monitória idêntico ao Locupletamento Ilícito -, no REsp 1.101.412-SP, também repetitivo, ficou definido o seguinte:

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA – ART. 543-C DO CPC – AÇÃO MONITÓRIA APARELHADA EM CHEQUE PRESCRITO – PRAZO QUINQUENAL PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO – INCIDÊNCIA DA REGRA PREVISTA NO ART. 206, §5º, INCISO I, DO CÓDIGO CIVIL.

1.

Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: “O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de cheque sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte à data de emissão estampada na cártula”.

2.

Recurso especial provido.
(STJ, REsp 1.101.412-SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgamento em 11-12-2013).

Importante registrar a conclusão da Segunda Seção do STJ em respectivo repetitivo:

A Seção, por unanimidade, deu provimento ao recurso especial, para afastar a multa por litigância de má-fé imposta ao recorrente e anular a decisão de segunda instância para que o Tribunal de origem prossiga no julgamento da apelação,
dando por superado o entendimento de que o prazo para ajuizamento de ação monitória de cheque prescrito é o mesmo previsto para a ação cambial de locupletamento ilícito, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator
.
(Sem destaque no original).

Dessa maneira, por qualquer ângulo que se aprecie os argumentos do autor desta Rescisória, não se constata nenhuma afronta aos mencionados artigos da Lei do Cheque e do CPC. Na verdade, a decisão está em total sintonia com os dois Recursos Representativos de Controvérsia (RESPs 1.094.571-SP e 1.101.412-SP).

Como já consignado, os cheques foram
emitidos em 6-12-2011
e a
Ação Monitória ajuizada em 6-12-2016
, dentro, portanto, do prazo quinquenal fixado no repetitivo REsp. 1.101.412-SP.

A Rescisória está fundamentada no inciso V (violação manifesta de norma jurídica) do artigo 966 do CPC.

Esse dispositivo trata de afronta a princípio, regra ou postulado normativo.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. MANIFESTA VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA. ART. 966, V, DO CPC/2015. SUPOSTA VIOLAÇÃO A NORMA LOCAL. NÃO CABIMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, com o propósito de rediscutir o entendimento jurídico aplicado pelo acórdão rescindendo. Precedentes: AR 6.243/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, DJe 26/5/2021; e AR 5.696/DF, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, DJe 7/8/2018.

2. A jurisprudência do STJ orienta-se no sentido de que a ação rescisória fundada em violação manifesta de norma jurídica (art. 966, V, do CPC/2015) "somente deve prosperar quando a interpretação dada pelo acórdão rescindendo for de tal modo flagrante violação do dispositivo legal em sua literalidade, ou for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos" (AgInt no AREsp 1.683.248/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, DJe de 10/12/2020).

3. [...]

4. [...]

5. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ, AgInt no AREsp 2014401/SP, rel. Min. Manoel Erhardt (desembargador convocado do TRF5), julgamento em 22-8-2022).

Logo, é evidente que não se aplica no caso concreto o inciso V do art. 966 do CPC.

Pelo exposto, julgo
improcedente
esta Ação Rescisória e condeno o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da causa, com perda, em favor do réu, do depósito prévio.

Revogo a tutela provisória de urgência anteriormente deferida.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2022